Tribunal: STF
Processo: HC 188038
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 122.892/RJ, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 6/11/2019, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque, (Doc. 4, fls. 18-20 e fls. 22-24)
    No dia 06 de novembro de 2019, por volta das 16h0Omin, na Avenida Francisco Bicalho, bairro São Cristóvão, nesta Comarca, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 450,60g (quatrocentos e cinquenta gramas e sessenta decigramas) da substância entorpecente Cocaína, distribuídos em 630 (seiscentos e trinta) tubos do tipo Eppendorf (formato cônico ou arrendondado), dotados de tampa de pressão, confeccionados em material de plástico rígido e incolor, acondicionados em pequenos sacos plástico incolor, parcialmente cobertos por pedaço de papel de cor branca contendo a inscrição "CRPBS CV 10 (ou 20)", fechados com auxílio de grampos metálicos, conforme laudo de de exame definitivo de material entorpecente de fls. 14/15. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 23-24):
    HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI 11.343/06. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE QUE APONTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA APRESENTAÇÃO DO RÉU ALGEMADO, ATRASO NA OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ADUZ AINDA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. 
    1- Ausência de ilegalidade pelo uso de algemas. A própria Súmula Vinculante n. 11 ressalva que o uso do referido artefato pode ser admitido nos casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, desde que devidamente motivado. No presente caso, o magistrado que presidiu a audiência de custódia motivou adequadamente a necessidade do uso das algemas, considerando não só o diminuto espaço da sala em que ocorre o ato, como também a insuficiência do efetivo policial para garantir a segurança dos presentes, destacando que o preso foi apresentado com apenas um policial em sua escolta. Esse fundamento inclusive já foi considerado idôneo pelo STF, conforme recente decisão. Precedente desta Colenda Câmara. 
    2- De igual modo, a elasticidade do prazo para apresentação do réu à audiência de custódia não serve de macula para a custódia prisional. Nesse ponto, tem-se que o prazo de 24h não se caracteriza como peremptório, bem como não restou provado nenhum prejuízo ao réu, eis que a audiência de custódia ocorreu, sendo analisado, em sua integralidade, os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Não bastasse isso, a Resolução TJ/OE nº 29/2015, que dispõe sobre a Audiência de Custódia no âmbito deste Tribunal, não prevê qualquer prazo específico para realização do ato. 
    3- Ausência de fundamentação da decisão proferida que não se verifica. Isso porque a decisão que decretou a custódia do paciente possui fundamentação idônea, tendo sido arraigada em dados concretos que revelaram a imprescindibilidade de sua imposição, em observância aos preceitos insculpidos nos artigos 93, IX da CRFB/88, 312 e 315, ambos do CPP. 
    4- Por fim, impele gizar ainda que o presente feito se encontra em estágio embrionário ocasião em que o douto magistrado de origem, que colherá as provas, terá melhores condições de avaliar a necessidade da mantença da custódia do ora paciente, haja vista a proximidade com os envolvidos e com os elementos por eles trazidos. 
    ORDEM QUE SE DENEGA 
    Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado, conforme ementa (Doc. 9, fl. 34): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a expressiva quantidade de droga apreendida (450,30 gramas de cocaína).
    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega: (a) a custódia cautelar do paciente é ilegal, pois ele foi preso em flagrante no dia 6/11/2019, mas a audiência de custódia somente foi realizada em 9/11/2019; (b) quando do ato judicial ‘audiência de custódia’, o paciente foi mantido preso às algemas, mesmo sob o protesto do Ilustre Defensor Público, o pleito para retirada restou indeferido, o que flagrantemente viola o contido na SV 11, bem como no artigo 8º, inciso II, resolução 213 do CNJ; (c) o paciente está preso desde 6/11/2019, sem previsão para o encerramento da instrução criminal; (d) a segregação carece de motivos, tendo em vista que não é integrante de núcleos logísticos do tráfico de drogas, apenas serviu pela primeira vez de ‘mula’ para organização criminosa; e (e) não seria razoável manter o recorrente preso preventivamente até a sentença que no máximo lhe condenará a um regime semiaberto. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    II. Contextualização
    Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para o custodiado, que estava em atitude suspeita carregando uma mochila, ocasião em que o abordaram "e no interior da mochila foi encontrada a droga" (450,30 gramas de cocaína). 
    O Juiz de Direito fundamentou a constrição cautelar nos seguintes termos: 
    [...] 
    No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante dos custodiados, com a apreensão de (450,3g de cocaína), nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão em anexo. O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos acusados em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que os acusados traziam consigo quantidade considerável de droga para venda. 
    Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares estavam em patrulhamento na Avenida Francisco Bicalho quando tiveram a atenção voltada para o custodiado, que estava em atitude suspeita carregando uma mochila. Os agentes o abordaram e no interior da mochila foi encontrada a droga. O custodiado confirmou que pegou a droga na Comunidade do Parque União e levaria para Macaé. A gravidade da conduta é acentuada, já que o custodiado pretendia levar a droga para outra cidade do Estado. Em que pese não configurar causa de aumento de pena, torna mais reprovável a conduta, já que contribui para a expansão do comércio de entorpecentes e da atuação de facções criminosas ligadas ao tráfico. A droga encontrada estava embalada e pronta para a venda, com inscrições relativas à facção criminosa Comando Vermelho. Destaque-se que o custodiado, em sua entrevista, declarou não ser usuários de drogas, o que reforça o convencimento de que os entorpecentes com ele apreendidos se destinavam ao tráfico. Outrossim, a quantidade permitiria a comercialização por grande espaço de tempo, representando um verdadeiro abastecimento da localidade. A natureza e quantidade da droga atua em desfavor do custodiado, já que com ele foram apreendidos 450,3g de cocaína, droga que possui alto poder de causar dependência e atua de maneira muito rápida no organismo do usuário. 
    Portanto, o auto de apreensão indica a grande quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias narradas pelos policiais militares indicam que o preso estava em comunhão de ações no tráfico de drogas na localidade. Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social das cidades do Rio de Janeiro e Macaé. [...] (fls. 226-228) 
    III. Prisão preventiva – motivação idônea
    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 
    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a expressiva quantidade de droga apreendida. 
    O STJ, em casos similares, entende que a quantidade de entorpecente apreendido – a revelar a habitualidade da traficância – pode justificar idoneamente a prisão preventiva.
    […]
    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida (450,30 gramas de cocaína), acondicionada em 60 tubos do tipo Eppendorf, pronta para comercialização, com inscrições relativas à facção criminosa Comando Vermelho. 
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram examinadas pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente